Tribunal: CARF
Processo: 11831.005594/2002-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000, 2001, 2003
GANHO DE CAPITAL. TRANSFERÊNCIA DE BENS E DIREITOS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE AÇÕES EM VALOR MAIOR DO QUE O CONSTANTE DA DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
As pessoas físicas que transferirem a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos por valor superior àqueles registrados na Declaração de Ajuste Anual, estão sujeitas à incidência do imposto de renda sobre a diferença entre o valor atribuído à integralização e o valor constante declaração para os respectivos bens e direitos.
GANHOS DE CAPITAL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA SOB A ÉGIDE DO DECRETO-LEI No 1.510 DE 1976. ALIENAÇÃO NA VIGÊNCIA DE NOVA LEI REVOGADORA DO BENEFÍCIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
A hipótese desonerativa prevista na alínea d do artigo 4o do Decreto-Lei no 1.510 de 1976, aplica-se às alienações de participações societárias efetuadas após 1° de janeiro de 1989, desde que tais participações já constassem do patrimônio do adquirente em prazo superior a cinco anos, contado da referida data.
A isenção é condicionada à aquisição comprovada das ações até o dia 31/12/1983 e ao alcance do prazo de 5 anos na titularidade das ações ainda na vigência do Decreto-lei no 1.510 de 1976, revogado pelo artigo 58 da Lei no 7.713 de 1988.
GANHO DE CAPITAL. ISENÇÃO DECRETO LEI No 1.510 DE 1976. MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO APÓS PRIMEIRA ALIENAÇÃO. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 111 DO CTN.
A transferência de bens e direitos para integralização de cotas/ações é uma forma de alienação. Não mais subsiste o requisito da titularidade para fruição do direito adquirido (reconhecido ao titular anterior) à isenção de imposto de renda sobre o lucro auferido com a alienação das ações, uma vez que a lei tributária que outorga isenção deve ser interpretada literalmente.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e jurisprudência sem lei que lhes atribua eficácia normativa, nos termos do artigo 100, inciso II do CTN, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, não vinculando o julgamento na esfera administrativa.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.005594/2002-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.118 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
MARICLA INES ROMANA ROSSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000, 2001, 2003
GANHO DE CAPITAL. TRANSFERÊNCIA DE BENS E DIREITOS PARA
INTEGRALIZAÇÃO DE AÇÕES EM VALOR MAIOR DO QUE O
CONSTANTE DA DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS. INCIDÊNCIA
DO IMPOSTO DE RENDA.
As pessoas físicas que transferirem a pessoas jurídicas, a título de
integralização de capital, bens e direitos por valor superior àqueles registrados
na Declaração de Ajuste Anual, estão sujeitas à incidência do imposto de renda
sobre a diferença entre o valor atribuído à integralização e o valor constante
declaração para os respectivos bens e direitos.
GANHOS DE CAPITAL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF AQUISIÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA SOB A ÉGIDE DO DECRETO-LEI No
1.510 DE 1976. ALIENAÇÃO NA VIGÊNCIA DE NOVA LEI
REVOGADORA DO BENEFÍCIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
A hipótese desonerativa prevista na alínea “d” do artigo 4o do Decreto-Lei no
1.510 de 1976, aplica-se às alienações de participações societárias efetuadas
após 1° de janeiro de 1989, desde que tais participações já constassem do
patrimônio do adquirente em prazo superior a cinco anos, contado da referida
data.
A isenção é condicionada à aquisição comprovada das ações até o dia
31/12/1983 e ao alcance do prazo de 5 anos na titularidade das ações ainda na
vigência do Decreto-lei no 1.510 de 1976, revogado pelo artigo 58 da Lei no
7.713 de 1988.
GANHO DE CAPITAL. ISENÇÃO DECRETO LEI No 1.510 DE 1976.
MANUTENÇÃO
DA
ISENÇÃO
APÓS
PRIMEIRA
ALIENAÇÃO.
INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 111 DO CTN.
A transferência de bens e direitos para integralização de cotas/ações é uma
forma de alienação. Não mais subsiste o requisito da titularidade para fruição
do direito adquirido (reconhecido ao titular anterior) à isenção de imposto de
renda sobre o lucro auferido com a alienação das ações, uma vez que a lei
tributária que outorga isenção deve ser interpretada literalmente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.005594/2002-59
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.118 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.005594/2002-59

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e jurisprudência sem lei que lhes atribua eficácia
normativa, nos termos do artigo 100, inciso II do CTN, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, não vinculando o
julgamento na esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 227/259) interposto contra decisão da 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) de fls.
219/224, que julgou a manifestação de inconformidade improcedente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado pela contribuinte em Pedido de Restituição apresentado em 20/8/2002
(fls. 3/9), acompanhado de documentos (fls. 10/127), referente aos pagamentos efetuados em
29/10/1999, 31/10/2000 e 31/1/2002 de imposto de renda a título de ganho de capital na
alienação de participação societária, no montante originário de R$ 2.306.265,58, sob a alegação
de terem sido recolhidos indevidamente.
Do Despacho Decisório
A solicitação do contribuinte foi indeferida, no Despacho Decisório DERAT/SP
no 841/2013, emitido em 14/5/2013 (fl. 129/132), sob os seguintes fundamentos, conforme
resumo constante no acórdão recorrido (fl. 220):
(...)
O indeferimento se deu em virtude de a interessada ter alienado, em 2/9/1999,
participações societárias na empresa Faria Rossi Participações Ltda., CNPJ
02.291.096/0001-10, a qual somente foi constituída em 12/11/1997 (Contrato de
Constituição às fls. 62 a 67). Quanto à participação na empresa Abril S/A Cultural e
Industrial, recebida em 22/10/1982, de herança de Gordiano Oliveira Gaudêncio Rossi,
esta já havia sido incorporada pela Abril S/A em 1997.
Assim, além de a participação societária alienada (Faria Rossi e Participações Ltda.) não
ser a mesma participação societária recebida em herança em 1982 (Abril S/A Cultural e
Industrial), na data de ocorrência do fato gerador já estava em vigor a Lei 7.713/1988
que havia revogado a isenção prevista no Decreto-Lei 1.510/1976, art. 4o, “d”.
(...)
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.118 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.005594/2002-59

Da Manifestação de Inconformidade
A contribuinte foi cientificada da decisão em 13/6/2013 (AR de fl. 134) e
apresentou manifestação de inconformidade em 10/7/2013 (fls. 135/154), acompanhada de
documentos (fls. 155/208), alegando em síntese, conforme resumo constante no acórdão
recorrido (fls. 220/221):
(...)
Cientificada em 13/6/2013 (fl. 134), a contribuinte, por intermédio de representante
(Procuração à fl. 155 e substabelecimento à fl. 156), apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 135 a 154), em 11/08/2009, instruída com os documentos de fls.
155 a 208.
Argumenta que o indeferimento de seu pedido se deu por interpretação equivocada dos
fatos, pois a alienação de participação societária ocorrida em 1999 é a mesma adquirida
em 1982, por herança. Narra que herdou de Gordiano Oliviero Gaudêncio Rossi (fls. 11
a 30), entre outras, participação societária na Editora Abril (à época, Abril S.A. Cultural
e Industrial).
Prossegue informando que as ações foram transferidas, no Livro de Transferência, em
22/10/1982 (fl. 34, no 10), e registradas no Livro de Registro de Ações de SAIB –
Sociedade Anônima Impressora Brasileira, denominação anterior da Abril (fls. 44 e 51).
Por questão de organização societária, a empresa SAIB foi incorporada pela Abril S.A.,
conforme constou de sua declaração de bens do ajuste anual do exercício 1998 (fl. 58).
Esta incorporação, ocorrida em 1997, em nada alterou a participação societária da
contribuinte, pois já havia cumprido a condição de permanência de cinco anos de
manutenção da propriedade das ações.
Ainda por questão de organização das participações, a contribuinte, seu irmão e
cunhado, em 12/11/1997, conferiram suas participações para a holding denominada
Faria Rossi Participações Ltda. (fls. 62 a 67), por R$ 18.835.824,00 (cláusula 3a), sendo
que a participação na Abril S.A. era praticamente o único ativo da holding e o
investimento permanecia no mesmo montante, como se vê no balanço de 30/6/1999 (fls.
62 a 110).
Em 2/9/1999 a contribuinte (bem como seu irmão e cunhado) alienou ao acionista
majoritário do grupo Editora Abril (Roberto Civita) a participação na Abril S.A., detida
por meio da Faria Rossi Participações Ltda., pelo preço de R$ 17.661.352,69, pago em
parcelas (fls. 111 a 114).
Em razão do ganho de capital em cada parcela, recolheu Imposto de Renda (fls. 124 e
125), porém tal recolhimento é indevido, pois as ações alienadas são as mesmas
herdadas em 1982, sendo irrelevante a incorporação ou integralização noutra empresa
para fins de contagem do prazo de cinco anos a que alude o art. 4o, alínea “d” do
Decreto-Lei 1.510/1976, como já estabelecido no Parecer Normativo CST 39/1981.
Assim, como tem entendido o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF,
tem direito adquirido (princípio constitucional inviolável) à isenção e,
conseqüentemente, à devolução dos valores indevidamente recolhidos, devidamente
atualizados pela Taxa Selic.
A contribuinte invoca posições doutrinárias e jurisprudências para robustecer sua
argumentação.
Em 27/3/2013, a interessada volta a comparecer aos autos, por intermédio de
representante, solicitando prioridade no julgamento de seu pedido de restituição, ao
amparo do disposto na Lei 10.741/2003, Estatuto do Idoso (fls. 211 a 213).
(...)
Da Decisão da DRJ
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.118 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.005594/2002-59

Quando da apreciação do caso, em sessão de 10 de dezembro de 2013, a 7a Turma
da DRJ em Belo Horizonte (MG), no acórdão no 02-52.156 – 7a Turma da DRJ/BHE, julgou a
manifestação de inconformidade improcedente (fls. 219/224), conforme ementa do acórdão
abaixo reproduzida (fl. 219):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 1999, 2000, 2002
GANHO
DE
CAPITAL.
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
ALIENAÇÃO.
TRIBUTAÇÃO.
O ganho de capital auferido na alienação de participação societária ocorrida a partir de
1o de janeiro de 1989 é devido, independentemente da data de aquisição ou subscrição
da participação alienada.
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. TRANSFERÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. ALIENAÇÃO.
A transferência de participação societária a pessoas jurídicas, a título de integralização
de capital, configura a alienação para fins de apuração do ganho de capital.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimada da decisão da DRJ, em 23/9/2020 (AR de fl. 276), a
contribuinte interpôs recurso voluntário em 27/2/2014 (fls. 227/259), com os mesmos
argumentos da manifestação de inconformidade, da qual é praticamente cópia, acrescentando
apenas o tópico acerca “Da ausência de anterior alienação da participação societária da
Recorrente em decorrência da incorporação e integralização das ações”, no qual: (i) discorre
sobre a não existência de alienação da propriedade na incorporação, colacionando doutrina e
jurisprudência; (ii) salienta que a alienação é sinônimo de compra e venda e para tanto há a
necessidade que estejam caracterizados três requisitos básicos do ato, sendo eles a: (a)
bilateralidade, decorrente do acordo de vontades entre as partes, (b) a transferência de
propriedade do bem objeto do contrato e (c) a onerosidade, representada pela contraprestação
paga; (iii) afirma que ao integralizar o capital social da holding "FARIA ROSSI" com a sua
participação na "EDITORA ABRIL", a Recorrente passou a fazer jus a participação da holding,
as quais representavam nas exatas proporções a sua participação na "EDITORA ABRIL" e (iv) a
Recorrente, até a alienação realizada ao Sr. Roberto Civita em 1999, nunca havia se desfeito da
sua participação na "EDITORA ABRIL", sendo que a integralização do capital social da
"FARIA ROSSI" não pode ser entendida como aquisição de nova participação para fins de
contagem do prazo previsto pelo artigo 4o, “d” do Decreto-lei no 1.510 de 1976.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.118 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.005594/2002-59

Trata-se o presente processo de solicitação de restituição de imposto de renda no
valor original de R$ 2.206.265,58, protocolado em 20/8/2002, referente aos recolhimentos
efetuados em 29/10/1999, 31/10/2000 e 31/1/2002, conforme cópias de Darf (fls. 124/125), a
título de ganho de capital apurado na venda de participação societária, os quais a interessada
entende serem indevidos, pois teria direito adquirido à não incidência de imposto de que trata o
artigo 4o, “d” do Decreto-lei no 1.510 de 1976, uma vez que a aquisição havia ocorrido há mais
de cinco anos antes da vigência da Lei no 7.713 de 1988.
O pedido foi indeferido, inicialmente pela unidade, conforme Despacho Decisório
DERAT/SP no 841/2013 (fls. 129/130), sob o seguinte argumento (fls. 131/132):
(...)
No caso em comento, a contribuinte alienou suas participações societárias na empresa
Faria Rossi Participações LTDA, CNPJ no 02.291.096/0001-10 no dia 02.09.1999.
Ocorre que a empresa Faria Rossi Participações LTDA foi constituída em 12.11.1997
conforme contrato de constituição de fls. 54 a 59 (e-fls. 62/67). A empresa ABRIL S/A
Cultural e Industrial recebida em herança conforme formal de partilha do Sr. Gordiano
Oliveira Gaudêncio Rossi em 22.10.1982 já havia sido incorporada pela Abril S/A em
1997.
Neste caso, a participação societária alienada da Faria, Rossi e Participações LTDA não
é a mesma participação societária recebida em herança em 22.10.1982 da empresa Abril
S/A Cultural e Industrial. Ademais, na data da ocorrência do fato gerador da alienação
já estava em vigor a Lei no 7.173/1988 que havia revogado a isenção, portanto não há
que se falar em direito adquirido a isenção prevista no art. 4o, "d" do Decreto-Lei no
1510, de 1976, que já havia sido revogado à época da alienação. O fato gerador do
tributo é a percepção dos ganhos de capital pela alienação da participação societária; tal
fato ocorreu sob a vigência da Lei no 7.713/88 acima transcrita e satisfaz plenamente a
hipótese de incidência nela contida.
(...)
A decisão de primeira instancia ao analisar a manifestação de inconformidade da
contribuinte, entendeu que (fls. 223/224):
(...)
Portanto, no caso concreto, a contribuinte não faz jus à isenção prevista na alínea d, art.
4o, Decreto-Lei 1.510/1976, pois ela não foi concedida a prazo certo e sob condição
onerosa, conforme dispôs o CTN na redação atual do seu art. 178.
Quanto a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais invocados, destaque-se que não
foram trazidas à colação posições que vinculariam as decisões prolatadas por este
Colegiado.
ALIENAÇÃO
A contribuinte invoca o PN CST 39/1981 para defender que substituição de ações em
virtude de operações de incorporação ou integralização de capital, para fins de
contagem do prazo de cinco anos a que alude o art. 4o, alínea “d” do Decreto-Lei
1.510/1976, seriam irrelevantes.
Ocorre que o referido parecer não tratou da integralização de capital, mas apenas de
operações de cisão, fusão e incorporação.
Contudo, discussões acerca dos efeitos da substituição da participação societária na
Abril S/A Cultural e Industrial em decorrência da incorporação pela Abril S/A, em
1997, são irrelevantes para o deslinde do caso em apreço (alienação ocorrida em 1999),
pois a interessada alienou as quotas que detinha na Abril S/A, em 12/11/1997, quando
as conferiu à empresa Faria Rossi Participações Ltda. para integralização de capital
(Contrato de Constituição, fls. 62 a 67, cláusula terceira e parágrafos, fls. 62 e 63).
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.118 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.005594/2002-59

A transferência da quotas da Abril S. A. do patrimônio da contribuinte para o da
empresa Faria Rossi Participações Ltda., diferentemente do alegado, é ato de alienação,
representando operação sujeita à apuração de ganho de capital, o qual é devido nas
situações em que a transferência se dá por valor superior ao constante da Declaração de
Bens e Direitos (Lei 7.713/1988, art. 3o, §3o, Lei 8.981/1995, art. 21 e Lei 9.249/1995,
art. 23).
Assim, a partir da constituição da empresa Faria Rossi Participações Ltda., em
12/11/1997, fica afastada qualquer divagação quanto à interessada ter mantido em seu
patrimônio as ações (da “Abril”) herdadas em 1982.
Portanto, a alienação ocorrida em 1999, em discussão nestes autos, é de participação
societária somente adquirida em 1997 (Faria Rossi Participações Ltda.), sendo devido o
ganho de capital apurado pela contribuinte e objeto do recolhimento. Dessa forma,
incabível o pedido de restituição.
No recurso a contribuinte reiterou os argumentos da manifestação de
inconformidade, insistindo em afirmar a inexistência de alienação da propriedade na
incorporação, uma vez que a alienação é sinônimo de compra e venda. Ao integralizar o capital
social da holding "FARIA ROSSI" com a sua participação na "EDITORA ABRIL", passou a
fazer jus à participação da holding, as quais representavam nas exatas proporções a sua
participação na "EDITORA ABRIL" e, até a alienação realizada ao Sr. Roberto Civita em 1999,
nunca havia se desfeito da sua participação na "EDITORA ABRIL", uma vez que a
integralização do capital social da "FARIA ROSSI" não pode ser entendida como aquisição de
nova participação para fins de contagem do prazo previsto pelo artigo 4o, “d” do Decreto-lei no
1.510 de 1976.
Antes de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila as disposições
contidas nos artigos 1o a 3o da Lei no 7.713 de 1988, que dispõem sobre o ganho de capital, com
redação vigente à época dos fatos:
Lei no 7.713 de 1988
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de
cessão de direitos e contratos afins. (grifos nossos)
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.118 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.005594/2002-59

§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
(...)
Verifica-se, a partir da transcrição acima, que a legislação estabelece que o ganho
de capital decorrente da alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência
do Imposto de Renda, à alíquota de quinze por cento, devendo ser considerado como tal a
diferença positiva entre o valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de
aquisição. E, também, que na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação,
desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de
compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins.
De acordo com a disposição contida no artigo 23 da Lei no 9.249 de 1995:
Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de
integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração
de bens ou pelo valor de mercado.
§ 1o Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas
deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos
bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de
outubro de 1983.
§ 2o Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a
diferença a maior será tributável como ganho de capital.
Por sua vez, o artigo 4o Decreto-lei no 1.510 de 19761, revogado pela Lei no 7.713
de 1988, assim dispunha:
Art 4o Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1o: (Revogado pela Lei no 7.713, de
1988)
(...)
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou aquisição da participação.
(...)
Como foi relatado em linhas pretéritas, a Recorrente pleiteia a restituição dos
valores pagos a titulo de imposto de renda na alienação de participação societária, sob o
argumento de serem indevidos, por alegar ter direito à isenção prevista no referido artigo 4o,
alínea “d” do Decreto no 1.710 de 1976, todavia razão não lhe assiste, uma vez que a participação
societária que detinha na empresa Abril S.A Cultural e Industrial, recebida por herança em 1982,
foi transferida em 12/11/1997, por ocasião de reestruturação do grupo empresarial familiar, para
a holding denominada Faria, Rossi Participações Ltda (fls. 62/67). Oportuna a reprodução da
cláusula terceira do contrato de constituição da referida empresa (fls. 62/63):
(...)
CLÁUSULA TERCEIRA (Capital Social)

1 Dispõe sobre a tributação de resultados obtidos na venda de participações societárias pelas pessoas físicas; altera o
Decreto-lei no 1.381, de 23 de dezembro de 1974, que dispõe sobre o tratamento tributário aplicável à pessoa física
equiparada à pessoa jurídica em decorrência de operações com imóveis, e dá outras providências.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.118 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.005594/2002-59

O capital social, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, é de R$
18.835.824,00 (dezoito milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e
quatro reais), dividido em 18.835.824 (dezoito milhões, oitocentas e trinta e cinco,
oitocentos e e vinte e quatro) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma.
Parágrafo Primeiro - As quotas acima referidas estão distribuídas entre os sócios
conforme abaixo se segue:

Posteriormente, conforme consta no instrumento de “Cessão e Transferência de
Quotas”, formalizado em 2/9/1999 (fls. 111/113), a contribuinte alienou integralmente sua
participação societária na empresa Faria, Rossi Participações Ltda, para o sr. Robert Civita,
conforme se observa do excerto abaixo extraído do referido instrumento de cessão (fl.111):

A hipótese desonerativa prevista na alínea “d” do artigo 4o do Decreto-Lei no
1.510 de 1976, aplica-se às alienações de participações societárias efetuadas após 1° de janeiro
de 1989, desde que tais participações já constassem do patrimônio do adquirente em prazo
superior a cinco anos, contado da referida data.
Tal isenção é condicionada à aquisição comprovada das ações até o dia
31/12/1983 e ao alcance do prazo de 5 anos na titularidade das ações ainda na vigência do
Decreto-lei no 1.510 de 1976, revogado pelo artigo 58 da Lei no 7.713 de 1988.
A transferência de bens e direitos para integralização de cotas/ações se constitui
em uma forma de alienação, de modo que não mais subsiste o requisito da titularidade para
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.118 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.005594/2002-59

fruição do direito adquirido (reconhecido ao titular anterior) à isenção de imposto de renda sobre
o lucro auferido com a alienação das ações.
Conclui-se de todo o exposto que, a alienação da participação societária na
empresa Abril S.A Cultural e Industrial, recebida por herança em 1982, ocorreu em 1997, com a
transferência dessa participação para compor/integralizar o capital social da holding denominada
Faria, Rossi Participações Ltda, independentemente da transferência ter ocorrido pelo valor
original daquelas quotas. Por conseguinte, a alienação ocorrida em 1999, não era mais da
participação original na empresa Abril S.A Cultural e Industrial, mas sim das quotas de
participação no capital da empresa Faria, Rossi Participações Ltda.
Finalmente, nos termos do artigo 111, II do CTN, a lei tributária que outorga
isenção deve ser interpretada literalmente, o que impede o reconhecimento da pretensão da
contribuinte, ora recorrente.
Em virtude dessas considerações, conclui-se que não assiste razão a pretensão da
contribuinte, de modo que não merece reparo a decisão recorrida.
Da Jurisprudência e Acórdãos de Decisões Administrativas
O artigo 62 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de
9 de junho de 2015, apresenta rol de atos de observância obrigatória pelos membros das turmas
de julgamento:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei 73 Complementar
no 73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.118 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.005594/2002-59

Nos incisos I a IV do artigo 100 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional – CTN), estão especificados as normas complementares das leis,
dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa; (grifos nossos)
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo
Como visto, no inciso II do referido artigo, as decisões dos órgãos singulares ou
coletivos de jurisdição administrativa para se tornarem normas complementares das leis, dos
tratados e das convenções internacionais e dos decretos, necessitam de lei que lhe atribua essa
eficácia.
No presente caso, as decisões administrativas trazidas aos autos não estão
amparadas por lei para se tornar normas complementares, portanto, mesmo que reiteradas, as
decisões não têm efeito vinculante.
Já em relação a jurisprudência, cabe esclarecer que os efeitos das decisões
judiciais, conforme artigo 503 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105 de 16 de março de
2015), somente obrigam as partes envolvidas, uma vez que a sentença judicial tem força de lei
nos limites das questões expressamente decididas.
Além disso, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória de
decisões definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o trânsito em julgado do recurso afetado
para julgamento como representativo da controvérsia.
Portanto, decisões administrativas e jurisprudência trazidas aos autos pela
Recorrente não vinculam este julgamento na esfera administrativa.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital